Tribunal: STJ
Processo: 0021145-47.2019.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914857 - ES (2025/0139872-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D M F
ADVOGADO
: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES034560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: J DE A J
ADVOGADOS
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES010441
SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES035737
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO

CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante conseguiu demonstrar a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, de forma a afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada quando da interposição do agravo em
recurso especial, o que impede a procedência do agravo.
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi mantida, pois a parte não refutou
adequadamente a sua incidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada para afastar a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50391270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 668e80da-89ed-465e-a6b0-07e1fdb7a4d0

Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83, STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50391270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 668e80da-89ed-465e-a6b0-07e1fdb7a4d0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914857 - ES (2025/0139872-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D M F
ADVOGADO
: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES034560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: J DE A J
ADVOGADOS
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES010441
SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES035737
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO

CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante conseguiu demonstrar a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, de forma a afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada quando da interposição do agravo em
recurso especial, o que impede a procedência do agravo.
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi mantida, pois a parte não refutou
adequadamente a sua incidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50391271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: 4cfeeba4-bb49-4312-a89f-ad2ce6d63b47

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve demonstrar a existência de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada para afastar a incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 83, STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D M F contra decisão
monocrática deste relator que não conheceu do agravo em recurso especial por deficiente
impugnação à incidência da Súmula n. 83, STJ (fls. 1485-1487).
A parte agravante aduz, em síntese, que teria restado comprovada a violação
ao art. 155, CPP, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7, STJ. Destaca que a matéria
em questão não exigiria revolvimento fático, tratando-se de questão estritamente
processual. Por fim, em relação à incidência da Súmula n. 182, STJ, alega que teriam
sido apresentados precedentes desta Corte Superior que reconheceriam a nulidade da
decisão nos termos impugnados. Assim, pede o provimento deste agravo regimental, para
que também seja provido o recurso especial (fls. 1506-1512).
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o recurso especial encontrou óbice
na Súmula n. 83, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, II, , do Regimento
a
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do recurso
especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o recurso especial
não incidiu nos referidos enunciados sumulares.
Documento eletrônico VDA50391271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: 4cfeeba4-bb49-4312-a89f-ad2ce6d63b47

Como se sabe, é dever da parte demonstrar, no caso da Súmula n. 83, STJ, a
existência de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é
a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu.
Assim, a parte não foi capaz de superar os precedentes indicados. No tocante
às Súmulas n. 83 e 182, STJ, alegou que teria apresentado precedentes desta Corte
Superior que fundamentariam sua pretensão, o que não ocorreu. Analisando o agravo
regimental apresentado, não é possível vislumbrar indicativo da citação
jurisprudencial utilizada para superar o referido óbice.
Além disso, em relação ao próprio mérito do recurso especial, é possível
observar que a procedência do pedido (reconhecimento de nulidade da sentença por
ausência de provas), ensejaria claro reexame probatório, o que é vedado, nos termos da
Súmula n. 7, STJ.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, e incidindo
claramente a Súmula n. 7, STJ no caso, mantenho a decisão agravada por seguir a
orientação desta Corte Superior, não conhecendo do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50391271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: 4cfeeba4-bb49-4312-a89f-ad2ce6d63b47

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139872-1
AREsp 2.914.857 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00211454720198080035 211454720198080035
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J DE A J
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
ADVOGADA
: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES010441
ADVOGADA
: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES035737
AGRAVANTE
: D M F
ADVOGADO
: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES034560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D M F
ADVOGADO
: GABRIEL SIMÕES ALVES - ES034560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: J DE A J
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
ADVOGADA
: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES010441
ADVOGADA
: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES035737
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551518870416441<@
2025/0139872-1 - AREsp 2914857 Petição : 2025/0066026-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:00
Código de Controle do Documento: 2C9AD98F-4DFA-49E3-BBE0-BD6088519DBC